Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715954-98.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IEDA DE OLIVEIRA ROSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Manifeste-se o apelado acerca do alegado descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 23:10:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora